Tribunal: TJMT
Processo: 1034754-44.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1034754-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CLAUDIA HELENA RIBEIRO E CARAVELLAS - CPF: 469.001.441-87 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO – ITCD – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NÃO OCORRÊNCIA DE DOAÇÃO –

ERRO MATERIAL EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de ação anulatória para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017470854, referente à cobrança de ITCD supostamente incidente sobre doação de imóvel declarada em DIRPF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se se mostra legítima a exigência de ITCD com base em suposta doação de bens, registrada em declaração de imposto de renda, à luz de provas nos autos que indicam a existência de transação onerosa de compra e venda.

III. Razões de decidir

3. A materialidade da operação indica compra e venda de bem imóvel, confirmada por escritura pública e recolhimento de ITBI, e não doação, como incorretamente informado na DIRPF.

4. Não há fato gerador do ITCD, uma vez que inexiste doação e a transmissão onerosa foi regularmente tributada pelo município.

5. O erro material no preenchimento da declaração não possui força para constituir fato jurídico tributável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há fato gerador do ITCD quando a operação declarada como doação em DIRPF, na realidade, configura compra e venda comprovada por escritura pública e recolhimento de ITBI.3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, nos autos da Ação Anulatória de Débito nº 1034754-44.2020.8.11.0041, que julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade da CDA nº 2017470854.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento que “a operação declarada em verdade foi uma compra e venda de imóveis e não recebimento de doação é incompatível com os documentos juntados pela parte autora”.

Afirma que “A alegação da parte autora/apelada não faz sentido algum, eis que o campo da declaração que ensejou a tributação é destinado a entrada de receitas, não à despesas quaisquer, como compra de imóvel”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, pela teoria da causalidade, inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões ao recurso no id. 221036193.

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade da CDA nº 2017470854.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
BANCO DAYCOVAL S/A
ajuizou Ação de Repetição de Indébito Tributário nº 0001087-72.2018.8.11.0100, referente o recolhimento da guia de pagamento recolhimento de ITBI de nº 133334, no montante de R$ 330.008,53 (trezentos e trinta mil e oito reais e cinquenta e três centavos), relativa a transmissão do bem imóvel denominado Fazenda Guarani, com área de 800,000ha, sob matricula nº 5079, mas que não foi concretizada.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“Todavia, da análise dos documentos indexados, é possível constatar que, de fato, a transação se trata de compra e venda, a qual não incide ITCD.

Isto porque, a requerente traz aos autos as respectivas escrituras públicas de compra e venda de duas salas comerciais, salas 1806 e 1807 e as respectivas vagas de garagem (115 e 116), sendo cada sala adquirida pelo valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e cada vaga de garagem adquirida pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais cada) (Ids. 35980448 e 35980451), o que totaliza o montante de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) e corrobora com as informações vertidas pela parte autora.

Nessa medida, em que pese constar na Declaração de Imposto de Renda a informação de transferências patrimoniais, é possível constatar, pela identidade de dados, quais sejam, valores, parte e datas, que se trata de mero erro material no preenchimento da declaração do imposte de renda, o que, por si só, não induz a concretude do fato gerador do ITCD.”.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
respeito da legalidade da cobrança do ITCD, o qual não foi recolhido e por consequência foi inscrito em dívida ativa (CDA nº 2017470854).

A Constituição Federal do Brasil dispõe a respeito da constituição do imposto sobre doação,
in verbis
:

Art. 155.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

Por sua vez, a Lei Estadual do Estado de Mato Grosso nº 8.850/2002 dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, elencando as hipóteses para seu fato gerador:

Art. 1º O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - a doação a qualquer título.

(...)

Art. 4º Ocorre o fato gerador:

I - na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

Logo, o fato gerador do ITCD é i) na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, ii) na transmissão por doação e, iii)

na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

No caso, a cobrança do imposto decorre do Aviso de Cobrança nº 1200976/337/76/2013, exigindo ITCD, por conta do registro em suas declarações do imposto de renda dos anos-calendários de 2008 e 2009 de operação de “transferências patrimoniais doações, herança, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar”.

No entanto, por outro lado, resta demonstrado nos autos que a operação realizada foi de compra e venda, como se vê da escritura pública e registro do imóvel, o comprovante de pagamento do ITBI documentos no id. 221035709 e 221035710.

Assim, embora conste na DIRPF que houve doação, pelos documentos dos autos, verifica-se que se trata de erro material, uma vez que decorre de compra e venda do imóvel com devido recolhimento do imposto.

Ademais, o artigo 1.127 do Código Civil prevê que a transmissão propriedade de bens imóvel entre vivos, somente se concretiza com o devido registro da escritura de compra e venda ou da doação na matrícula do imóvel, razão pela qual não se pode reconhecer como concretizada a doação.

Registra-se que no tocante ao valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil) no ano seguinte, conforme bem fundamentado na sentença, sucede “
de novo erro no preenchimento da DIRPF, na medida em que se pressupôs uma valorização dos imóveis já declarados e foi majorado o valor dos bens adquiridos na oportunidade do preenchimento
”.

Portanto, não houve concretização do fato gerador, razão pela qual não se mostra devido a cobrança do ITCD, até mesmo para que não ocorra o enriquecimento sem causa pelo Estado de uma transação que já foi recolhido do imposto ITBI (para o município) e que não possui fato gerador para cobrança de ITCD.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL INSTRUÍDA COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITCD) – CONSULTA PERANTE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – DOAÇÃO NÃO CONSOLIDADA – INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO ITCD NÃO EVIDENCIADO – LANÇAMENTO ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando a ação mandamental instruída com os documentos necessários para a análise dos argumentos apresentados na demanda, sem a necessidade de dilação probatória, não há que se falar em inadequação da via eleita.

O Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) é um tributo de competência dos Estados, cujo fato gerador é a transmissão causa doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional.

Uma consulta realizada perante a Fazenda Pública Estadual, acerca da possibilidade de doação de imóvel rural, não levam ao entendimento de que a doação de fato se concretizou.

Se as provas demonstram que a doação do bem não se consolidou, o fato gerador do ITCD não ocorreu, motivo pelo qual o lançamento do tributo é indevido.

Demonstrada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, de rigor se mostra a concessão da ordem mandamental.

Sentença Ratificada.

(N.U 1057239-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Por fim, no tocante inversão do o ônus sucumbencial diante da teoria da causalidade, esta não deve prosperar, uma vez que a parte autora tentou administrativamente afastar o imposto demonstrando que não houve doação, mas sim compra e venda, e o Recorrente manteve a cobrança indevida, o que demonstra que a causalidade da demanda decorreu por culpa do Estado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento), conforme preconiza o art. 85, § 11º, do CPC,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025